Tribunal: TJES
Processo: 5001610-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001610-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS XAVIER ALBERTO e outros
AGRAVADO: OSIAS DA COSTA LIMA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
p
elo
s requeridos MARIA DAS GRAÇAS XAVIER ALBERTO e ROGÉRIO ANTONIO
eis que irresignado com a decisão primeva
proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, nos autos d
a ação de reintegração de posse
nº
0000345-86.2020.8.08.0059

deferiu a
tutela antecipada
conferindo aos agravados a
posse do imóvel discutido nos autos de origem.

Em breve
síntese
,
alega
m

que
não estão presentes os requisitos para concessão da medida reintegratória, sendo a mesma irreversível.

O recurso fora recebido somente no efeito devolutivo (ID 626927)

Desta decisão, a parte recorrente interpôs agravo interno (ID 673439)

As contrarrazões não foram apresentadas pelo recorrido.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 18 de setembro de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001610-21
.2020.8.08.0000

AGVTE
:
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER ALBERTO e ROGERIO ANTONIO

AGVDO
:
OSIAS DA COSTA LIMA e NEILDA DA PENHA BORGES LIMA,

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes
Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da
decisão que
concedeu
a
liminar e
determinou a reintegração da posse do imóvel discutido nos autos de origem
em favor do
s
aqui reco
rridos.

Pois bem.
Inicialmente, recebi o presente recurso no efeito meramente devolutivo, por entender que
não estão presentes os requisitos para concessão do pedido
recursal.

Neste momento, tenho que não há razão para modificar o meu entendimento, porque, de fato,
não
rest
ou
comprovado nos autos, ao menos pelos documentos apresentados até aqui,
os elementos para
o acolhimento
pre
tensão recursal.

No caso em apreço,

vislumbro que os agravados formularam pedido de reintegração de posse, oportunidade em que comprovaram que realmente detêm a propriedade do imóvel e a posse dela decorrente de forma legítima

Mas não é só, os recorridos também demonstram que os aqui agravantes reiteradamente praticam atos de esbulho no imóvel, invadindo bem alheio sem respaldo legal ou judicial, perpetrando ocupação

ilícita.

V
eja-se que os recorridos narram que a tentativa de invasão por parte dos agravantes é corriqueira, tendo inclusive, realizado boletim de ocorrência narrando os fatos

Neste ínterim, viável a concessão da medida deferida pelo Juízo primevo, haja vista que o esbulho praticado pelos recorrentes está cabalmente comprovado. Senão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TÉRMINO DE CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Cotejadas as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência firmada pela agravante, segundo a qual esta não possuiria condições de custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, circunstância que enseja no deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pleiteada. II. Tratando-se de ação possessória, incumbe ao autor comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 561, do CPC/15, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil. III. Na hipótese, sobressai-se a comprovação da transmissão da posse do imóvel aos autores/agravados em 10.08.2017, em razão do falecimento do genitor destes, tendo a perda desta ocorrido na data de 12.05.2018, portanto, a menos de ano e dia (artigo 558, caput, do CPC/15), por esbulho praticado pela agravante no momento em que esta se recusou a realizar a desocupação do bem após regularmente comunicada acerca do término do contrato de comodato; elementos que, além de não terem sido refutados pela agravante, preenchem os critérios do rito especial previsto nos artigos 561 e 562, do CPC/15. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007788, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020

Outrossim, em momento algum os agravantes demonstraram a legitimidade de sua ocupação, razão pela qual não podem permanecer na posse do imóvel, notadamente quando os agravados demonstraram o seu domínio e a posse dali advinda.

Face a esse cenário, conheço do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001610-21
.2020.8.08.0000

AGVTE
:
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER ALBERTO e ROGERIO ANTONIO

AGVDO
:
OSIAS DA COSTA LIMA e NEILDA DA PENHA BORGES LIMA,

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE DEFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO – COMPROVAÇÃO DO ESBULHO – POSSE E PROPRIEDADE DO BEM PELO AGRAVADO - DECISÃO DEFERITÓRIA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I –
R
estou
comprova
do
que o imóvel ocupado pelos agrava
ntes
pertence ao
s
recorr
idos
,
bem como o esbulho por eles praticado, a revelar a legitimidade da decisão primeva que deferiu a reintegração de posse liminarmente.

II -
C
omprovado o esbulho, a reintegração liminar da posse do imóvel pode
e deve
ser deferida.

III - Os agravantes não demonstraram a legitimidade de sua ocupação, razão pela qual não podem permanecer na posse do imóvel, notadamente quando os agravados demonstraram o seu domínio e a posse dali advinda

IV
– Recurso
des
provido.
Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e julgar prejudicado o agravo interno
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.